Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO REPETITIVO. AFETAÇÃO DA MATÉRIA. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR DE MÉRITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1. Considerando a correlação entre os fundamentos da sentença recorrida e os argumentos expostos na apelação, não há que se falar em inadmissibilidade recursal por violação ao princípio da dialeticidade.

2. O tema repetitivo de no 1.033 refere-se à interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas, o que ensejou a determinação de suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no Superior Tribunal de Justiça, não estando abrangidas em tal determinação a suspensão de recursos de apelação em trâmite perante o segundo grau de jurisdição.

3. O Juízo de origem analisou os argumentos suscitados pelo autor/apelante, e expôs seu convencimento de forma fundamentada no comando sentencial, não havendo, assim, que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

2. O prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 anos, conforme prescreve o art. 1o do Decreto n. 20.910/3. De outro lado, a teor da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 2.1 Com efeito, no caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do aludido diploma legal, bem como enunciado da Súmula 383 do STF.

3. No caso dos autos, a prescrição foi interrompida pelo início da execução coletiva, na forma do artigo 202, inciso I, do Código Civil, sendo a execução individual, determinada pelo Juízo singular, adequadamente promovida no prazo ainda remanescente.

4. Recurso conhecido e provido.